Tribunal: TJBA
Processo: 8037217-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037217-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GAUTHIER ALEX FREITAS DE ABREU e outros (7)

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REGRESSO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por participantes assistidos do plano de previdência complementar, apontando contradição e erro material no acórdão que julgou o recurso de apelação.

2. Os embargantes sustentam que a ementa e a certidão de julgamento indicaram o desprovimento do apelo, enquanto a fundamentação e o dispositivo do voto condutor expressamente deram parcial provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

II. Questão em discussão:

3. A questão consiste em verificar a existência de contradição interna e erro material no acórdão, caracterizada pela divergência estrutural entre a conclusão exarada na ementa e o efetivo comando decisório proferido no dispositivo do voto da relatora.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos de declaração constituem meio idôneo para sanar contradição e corrigir erro material verificados no julgado, nos termos do art. 1.022, incs. I e III, do Código de Processo Civil.

5. Constatada a contradição objetiva entre o dispositivo do voto condutor, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição e a coisa julgada e determinou a reabertura da instrução processual, e a ementa/certidão de julgamento, que equivocadamente registraram o desprovimento do apelo.

6. Em havendo divergência entre a fundamentação analítica do voto e a ementa, deve prevalecer o conteúdo deliberativo do voto, impondo-se a correção material dos elementos de indexação e da certidão do sistema eletrônico para garantir a segurança jurídica e a exata exequibilidade da prestação jurisdicional.

7. Afastada a incidência de multa por embargos protelatórios requerida pela parte embargada, uma vez constatada a efetiva necessidade de saneamento do vício estrutural do acórdão.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração acolhidos
para sanar a contradição e o erro material, retificando-se a ementa e a certidão de julgamento para refletir o parcial provimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:
"A constatação de divergência material e objetiva entre o dispositivo exarado no voto condutor e o resultado proclamado na ementa e na certidão de julgamento configura contradição e erro material sanáveis via embargos de declaração, devendo os registros acessórios ser retificados para refletir o exato comando decisório proferido no julgado."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incs. I e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8037217-83.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
GAUTHIER ALEX FREITAS DE ABREU
e outros e como Embargada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27